Tribunal: STJ
Processo: 2222344-20.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966953 - SP
(2025/0222989-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: BAR E RESTAURANTE VERDE VINHO LTDA
EMBARGANTE
: BAR PIZZARIA E SORVETERIA CURUJINHA LTDA
EMBARGANTE
: CAFE E BAR EPSON LTDA
EMBARGANTE
: CAFÉ E BAR ESTRELA LTDA
EMBARGANTE
: GALITOS GRILL RESTAURANTE E BAR LTDA
EMBARGANTE
: GAROTA DA URCA RESTAURANTE E BAR LTDA
EMBARGANTE
: GAROTA DE IPANEMA RESTAURANTE E BAR LTDA
EMBARGANTE
: GAROTA DO LEBLON RESTAURANTE E BAR LTDA
EMBARGANTE
: LA PALA D'ORO BAR E PIZZARIA LIMITADA
EMBARGANTE
: LANCHE CINERAMA LTDA
EMBARGANTE
: RESTAURANTE E BAR VARANDA DE IPANEMA LTDA
EMBARGANTE
: RESTAURANTE GAROTA DA PENHA LTDA
ADVOGADOS
: VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA -
SP497143
LUCAS FERREIRA FALEIROS - SP426912
EMBARGADO
: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.
OUTRO NOME
: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A
ADVOGADOS
: FÁBIO AMARAL DE FRANCA PEREIRA - SP130562
ESTÊVÃO PRADO DE OLIVEIRA CARVALHO - SP186670
VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA -
RS067486
VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA -
SP497143
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 182/STJ PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE
DE ANÁLISE DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Não há falar em omissão no julgado quanto ao mérito se os recursos
apresentados não ultrapassaram o juízo prévio de conhecimento.
Documento eletrônico VDA54645519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 5766a8f9-aa07-4245-9322-3199b6c48670

3. Não é possível acolher os embargos de declaração opostos com o objetivo
de prequestionar matéria constitucional, já que o exame de
constitucionalidade, em apelo excepcional, está adstrito à competência
judicante do Excelso Pretório, nos termos do
III, "a", da Constituição
art. 102,
Federal.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 5766a8f9-aa07-4245-9322-3199b6c48670

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966953 - SP
(2025/0222989-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: BAR E RESTAURANTE VERDE VINHO LTDA
EMBARGANTE
: BAR PIZZARIA E SORVETERIA CURUJINHA LTDA
EMBARGANTE
: CAFE E BAR EPSON LTDA
EMBARGANTE
: CAFÉ E BAR ESTRELA LTDA
EMBARGANTE
: GALITOS GRILL RESTAURANTE E BAR LTDA
EMBARGANTE
: GAROTA DA URCA RESTAURANTE E BAR LTDA
EMBARGANTE
: GAROTA DE IPANEMA RESTAURANTE E BAR LTDA
EMBARGANTE
: GAROTA DO LEBLON RESTAURANTE E BAR LTDA
EMBARGANTE
: LA PALA D'ORO BAR E PIZZARIA LIMITADA
EMBARGANTE
: LANCHE CINERAMA LTDA
EMBARGANTE
: RESTAURANTE E BAR VARANDA DE IPANEMA LTDA
EMBARGANTE
: RESTAURANTE GAROTA DA PENHA LTDA
ADVOGADOS
: VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA -
SP497143
LUCAS FERREIRA FALEIROS - SP426912
EMBARGADO
: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.
OUTRO NOME
: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A
ADVOGADOS
: FÁBIO AMARAL DE FRANCA PEREIRA - SP130562
ESTÊVÃO PRADO DE OLIVEIRA CARVALHO - SP186670
VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA -
RS067486
VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA -
SP497143
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 182/STJ PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE
DE ANÁLISE DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Não há falar em omissão no julgado quanto ao mérito se os recursos
apresentados não ultrapassaram o juízo prévio de conhecimento.
Documento eletrônico VDA54152180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:28
Código de Controle do Documento: a60d1594-02ba-4c4f-ba0a-c611915ea0a2

3. Não é possível acolher os embargos de declaração opostos com o objetivo
de prequestionar matéria constitucional, já que o exame de
constitucionalidade, em apelo excepcional, está adstrito à competência
judicante do Excelso Pretório, nos termos do
III, "a", da Constituição
art. 102,
Federal.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BAR E
RESTAURANTE VERDE VINHO LTDA., BAR PIZZARIA E SORVETERIA
CURUJINHA LTDA., CAFE E BAR EPSON LTDA., CAFÉ E BAR ESTRELA
LTDA., GALITOS GRILL RESTAURANTE E BAR LTDA., GAROTA DA URCA
RESTAURANTE E BAR LTDA., GAROTA DE IPANEMA RESTAURANTE E BAR
LTDA., GAROTA DO LEBLON RESTAURANTE E BAR LTDA., LA PALA D'ORO
BAR E PIZZARIA LIMITADA, LANCHE CINERAMA LTDA., RESTAURANTE E
BAR VARANDA DE IPANEMA LTDA. e RESTAURANTE GAROTA DA PENHA
LTDA. contra acórdão da Terceira Turma que manteve decisão monocrática da
Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial em decorrência
do óbice da Súmula n. 182/STJ.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 321-322):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula
n. 182 do STJ. Agravo interno improvido.

Sustenta as seguintes omissões:

1) quanto à nulidade por falta de fundamentação (arts. 489,
§1o, IV e VI, CPC, e 93, IX, CF);
2) quanto ao precedente específico da própria Turma – AR
Esp
(Ticket x Zeroum, D Je
; e
2.956.375/SP
29/09/2025)
3) quanto à aplicação do CDC (teoria finalista mitigada), à
inversão do ônus da prova e ao
do CPC.
art. 95

Alega contradição interna entre relatório e fundamentação:

Documento eletrônico VDA54152180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:28
Código de Controle do Documento: a60d1594-02ba-4c4f-ba0a-c611915ea0a2

16. O relatório do acórdão afirma, corretamente, que “nas
razões do agravo interno, a parte agravante defende que
foram impugnados especificamente todos os fundamentos
(fls. 281-291)” (e-STJ fl. 324). Entretanto, na
fundamentação, o voto conclui que “não houve
impugnação de todos os fundamentos” e aplica a
(e-STJ fls. 323 e 327).
Súmula 182/STJ
17. Há, portanto, contradição lógica: o acórdão reconhece
que o ponto foi levantado (relatório), mas julga como se
não tivesse sido (fundamentação). Embargos de declaração
servem exatamente para eliminar essa incongruência. (fl.
336)

Assevera que:

19. A Terceira Turma, no acórdão embargado, não
enfrentou esse fundamento – apesar de ele ter sido
expressamente deduzido nos memoriais (e-STJ fls. 315-
319) como razão para afastar o uso automático da
Súmula 182/STJ.
20. O precedente antigo da própria Terceira Turma, citado
pelos embargantes, já afirmava que o vício formal só
autoriza o não conhecimento quando for de tal
gravidade que impossibilite o exame de mérito. (fl.
336)

Requer "sejam expressamente prequestionados todos os dispositivos e
precedentes listados no item VI acima (CF,
IX; CPC, arts. 4o, 6o, 139, IX, 489,
art. 93,
§1o, IV e VI, 926, 927, 1.021, §1o, 1.022, II e parágrafo único; CC,
e
art. 205;
precedentes indicados), reconhecendo-se que foram suscitados e não apreciados" (fl.
338).
Impugnação às fls. 343-345.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existentes na decisão embargada.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
manteve a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em decorrência do
óbice da Súmula n.
conforme o seguinte excerto extraído do acórdão ora
182/STJ,
embargado (fls. 325-326):

Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o recurso especial com base nos
seguintes fundamentos: 1) ausência de violação dos arts.
Documento eletrônico VDA54152180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:28
Código de Controle do Documento: a60d1594-02ba-4c4f-ba0a-c611915ea0a2

489 e 1.022 do CPC; 2) não ficou demonstrada a alegada
vulneração dos dispositivos arrolados; 3) incidência das
e 4) não demonstração da divergência
Súmula n. 7/STJ;
jurisprudencial.
No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Do simples cotejo entre o decidido e as razões do agravo
em recurso especial, é possível verificar que a parte
agravante absteve-se de rebater a ncidência da
Súmula n. 7/STJ.
Nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta
Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial. A propósito, confiram-se os
seguintes julgados:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da
dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada
de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito
da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia,
da Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido, cito:
[...]

Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda. Todavia, os
embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o rejulgamento da causa.
A propósito, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea
a do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54152180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:28
Código de Controle do Documento: a60d1594-02ba-4c4f-ba0a-c611915ea0a2

(EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.891.577/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
grifo
2/9/2022,
meu.)

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Assim, não há falar em omissão no julgado
se o
quanto à matéria de mérito
recurso especial não ultrapassou sequer a barreira do conhecimento.
A propósito, cito:
PROCESSUAL PENAL. CRIMINAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. INTEIRO
TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA.
FALHA
NA
COMPROVAÇÃO
DO
DISSÍDIO.
CITAÇÃO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA. VEÍCULO COM
PUBLICAÇÃO APENAS DA EMENTA. OMISSÃO
SOBRE
TESE
DE
MÉRITO
EM
RECURSO
INADMITIDO. INOCORRÊNCIA.
1. Inexiste vício no acórdão embargado quanto à menção
do Diário de Justiça em que se veiculou as ementas dos
julgados paradigmas.
2. Conforme constou no acórdão embargado, o
não
DJ/DJe
publica o inteiro teor dos acórdãos, senão apenas suas
ementas, de modo que sua citação não supre o requisito de
colação do inteiro teor dos julgados invocados para a
análise da alegada divergência.
3. Descabe falar em omissão do julgado sobre argumentos
vinculados ao
mérito do recurso se este nem mesmo ultrapassou a fase de
admissibilidade.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.958.942/PR,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
7/3/2023,
15/3/2023.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO
ULTRAPASSOU
A
BARREIRA
DA
ADMISSIBILIDADE.
1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com
as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas no
do CPC, razão pela qual
art. 1.022
inviável o seu exame em embargos de declaração.
2. No caso em tela, a embargante visa à reforma do
acórdão, que, de forma escorreita, concluiu pelo não
conhecimento do agravo interno em virtude da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA54152180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:28
Código de Controle do Documento: a60d1594-02ba-4c4f-ba0a-c611915ea0a2

agravada, nos termos do
do
e da
art. 1.021
CPC/2015
Súmula 182 do STJ.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não
tem como se pronunciar sobre o mérito, de modo que a
falta de exame da matéria de fundo não se caracteriza
omissão, senão mera decorrência do exercício do devido
juízo de admissibilidade recursal.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp n. 1.514.933/RJ,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, julgado em
DJe de 1o/
)
29/6/2021,
7/2021.

Quanto à contradição interna entre o relatório e a fundamentação, não
procede, uma vez que, no relatório, são apresentadas as teses do recorrente, enquanto
que, na fundamentação, conclui-se que a parte não impugnou todos os fundamentos da
decisão recorrida.
Ademais, como está consolidado na jurisprudência do STJ, não é possível
acolher os embargos de declaração opostos com o objetivo de prequestionar matéria
constitucional, já que o exame de constitucionalidade, em apelo excepcional, está adstrito
à competência judicante do Excelso Pretório, nos termos do
III, "a", da
art. 102,
Constituição Federal.
Nesse sentido, confiram-se precedentes:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
II, DO
VÍCIO
ART. 1.022,
CPC/2015.
INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INTENÇÃO
DE
PREQUESTIONAR
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
1. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar,
uma vez que ausentes os vícios listados no
do
art. 1.022
CPC. Por outro lado, ficou patente a intenção do
embargante de rediscutir o mérito da causa, utilizando os
mesmos argumentos expostos nos anteriores aclaratórios.
2. Os fundamentos da decisão de admissibilidade exercida
pelo Tribunal de origem, que não admitiu o Recurso
Especial, não foram atacados adequadamente pelo recurso
de Agravo interposto, permanecendo incólumes em face da
impugnação apresentada pelo recorrente, visto que não
combateu corretamente a utilização do enunciado da
Súmula 7 do STJ.
3. É ônus do agravante demonstrar o desacerto da decisão
agravada, não se mostrando suficiente a impugnação
genérica dos fundamentos nela adotados. Cumpre destacar
que a referida orientação é aplicável também aos recursos
interpostos pela alínea "a" do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal de 1988.
4. Descabe ao STJ analisar infringência a dispositivos
constitucionais em Embargos de Declaração (arts. 5° e 93
da CF), mesmo que para viabilizar interposição de Recurso
Extraordinário.
Documento eletrônico VDA54152180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:28
Código de Controle do Documento: a60d1594-02ba-4c4f-ba0a-c611915ea0a2

5. Os argumentos da parte embargante denotam mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se
prestando os Aclaratórios a esse fim.
6. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.952.848/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
28/3/2022,
12/4/2022.

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL DESCABIMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor
do
do Código de Processo Penal - CPP, e erro
art. 619
material, conforme
III, do Código de Processo
art. 1022,
Civil - CPC.
2. No caso em tela, o recurso integrativo foi proposto
exclusivamente com a finalidade de prequestionar matéria
constitucional.
3. "Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que
para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a
dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
EREsp 1746600/SC,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
12/2/2020,
.
21/2/2020)
4. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 1.681.154/SC,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)
13/12/2021,
16/12/2021.

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto a
parte embargante que a reiteração desse expediente poderá resultar na aplicação de multa
de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre o
mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:28
Código de Controle do Documento: a60d1594-02ba-4c4f-ba0a-c611915ea0a2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.966.953 / SP
Número Registro: 2025/0222989-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10074904620238260068
20240000834729
20240000945080
22223442020248260000
2222344202024826000050000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BAR E RESTAURANTE VERDE VINHO LTDA
AGRAVANTE : BAR PIZZARIA E SORVETERIA CURUJINHA LTDA
AGRAVANTE : CAFE E BAR EPSON LTDA
AGRAVANTE : CAFÉ E BAR ESTRELA LTDA
AGRAVANTE : GALITOS GRILL RESTAURANTE E BAR LTDA
AGRAVANTE : GAROTA DA URCA RESTAURANTE E BAR LTDA
AGRAVANTE : GAROTA DE IPANEMA RESTAURANTE E BAR LTDA
AGRAVANTE : GAROTA DO LEBLON RESTAURANTE E BAR LTDA
AGRAVANTE : LA PALA D'ORO BAR E PIZZARIA LIMITADA
AGRAVANTE : LANCHE CINERAMA LTDA
AGRAVANTE : RESTAURANTE E BAR VARANDA DE IPANEMA LTDA
AGRAVANTE : RESTAURANTE GAROTA DA PENHA LTDA
ADVOGADOS : VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA - SP497143
LUCAS FERREIRA FALEIROS - SP426912
AGRAVADO
: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.
OUTRO
NOME
: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A
Documento eletrônico VDA54618234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:23
Código de Controle do Documento: 145639cf-0a8c-429b-9eef-166361ff8532

ADVOGADOS : FÁBIO AMARAL DE FRANCA PEREIRA - SP130562
ESTÊVÃO PRADO DE OLIVEIRA CARVALHO - SP186670
VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA - RS067486
VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA - SP497143
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BAR E RESTAURANTE VERDE VINHO LTDA
EMBARGANTE : BAR PIZZARIA E SORVETERIA CURUJINHA LTDA
EMBARGANTE : CAFE E BAR EPSON LTDA
EMBARGANTE : CAFÉ E BAR ESTRELA LTDA
EMBARGANTE : GALITOS GRILL RESTAURANTE E BAR LTDA
EMBARGANTE : GAROTA DA URCA RESTAURANTE E BAR LTDA
EMBARGANTE : GAROTA DE IPANEMA RESTAURANTE E BAR LTDA
EMBARGANTE : GAROTA DO LEBLON RESTAURANTE E BAR LTDA
EMBARGANTE : LA PALA D'ORO BAR E PIZZARIA LIMITADA
EMBARGANTE : LANCHE CINERAMA LTDA
EMBARGANTE : RESTAURANTE E BAR VARANDA DE IPANEMA LTDA
EMBARGANTE : RESTAURANTE GAROTA DA PENHA LTDA
ADVOGADOS
: VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA - SP497143
LUCAS FERREIRA FALEIROS - SP426912
EMBARGADO : PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.
OUTRO NOME : SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A
ADVOGADOS
: FÁBIO AMARAL DE FRANCA PEREIRA - SP130562
ESTÊVÃO PRADO DE OLIVEIRA CARVALHO - SP186670
VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA - RS067486
VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA - SP497143
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:23
Código de Controle do Documento: 145639cf-0a8c-429b-9eef-166361ff8532

Documento eletrônico VDA54618234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:23
Código de Controle do Documento: 145639cf-0a8c-429b-9eef-166361ff8532